Tribunal: TJSP
Processo: 1001106-23.2016.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESINTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM INGRESSAR NO FEITO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 827.996/PR. PERÍCIA. RISCO DE DESABAMENTO OU DE DESMORONAMENTO NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLAUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESINTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM INGRESSAR NO FEITO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 827.996/PR. PERÍCIA. RISCO DE DESABAMENTO OU DE DESMORONAMENTO NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLAUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.804.965. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Necessidade de suspensão do processo e remessa dos autos à Justiça Federal, à luz do entendimento externado no RE 827.996/PR, que não pode ser levada em consideração quando a própria Caixa Econômica Federal manifesta seu desinteresse em ingressar no feito. Competência da Justiça Estadual mantida.
2. Não se pode responsabilizar a Seguradora pelos danos que não estão previstos na apólice de seguro habitacional, sobretudo quando a cláusula de limitação de cobertura securitária é suficientemente clara, não se vislumbrando qualquer abusividade.
3. É inaplicável o entendimento firmado no REsp 1.804.965 na hipótese em que, além de não existir abusividade na cláusula limitativa de cobertura, há nítida tentativa de adaptação da causa de pedir deduzida na petição inicial ao entendimento estabelecido no aludido recurso.